Tribunal: TJMT
Processo: 1019750-22.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019750-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE), TIAGO VAGNER SIEBERT - CPF: 025.730.271-98 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR CORREA DA SILVA - CPF: 021.241.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KACIO VITOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.848.341-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE QUE PERDURA POR MAIS DE
1 ANO E 7
MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO
DE QUALQUER OBRIGAÇÃO JUDICIAL E
SEM QUE A
INSTRUÇÃO TENHA SE ENCERRADO
–
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso
de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando

a

tornozeleira

eletrônica há mais de

um ano e sete
meses, sem que a
instrução tenha se encerrado
.

P
edido julgado procedente,
ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pel
o
advogad
o

Giovane
Santin
, em favor de
Tiago Vagner
Siebert
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
/
MT,
no qual
postula a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante
no dia
1
9 de
dezembro de 2020
, pela suposta prática do delito previsto no art.

121, § 2º, III e IV, do Código Penal
;

estando em
liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares
, dentre elas a monitoração eletrônica,
desde o dia 31 de março de 2021
.

Assevera que,
“
decorrido prazo superior a
um ano e cinco meses
desde a imposição do monitoramento eletrônico, não mais se fazem presentes os motivos autorizadores, porquanto o paciente foi denunciado, citado, apresentou resposta à acusação e até o presente instante não houve o início da instrução processual, por razões não atribuíveis ao acusado
”.

Negrito no original

Registra que, além do uso de tornozeleira eletrônica, o paciente está submetido a outras quatro medidas cautelares alternativas, as quais são suficientes para tutelar o bom andamento da ação penal.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, no mérito desta ação mandamental,
a retirada do monit
oramento eletrônico do paciente
.

Não houve pedido de liminar a ser apreciado.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
146125666
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
14
75
63671
,opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que este
habeas corpus
deve ser concedido, uma vez que o paciente, embora solto, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de
um ano e sete
meses, sem que houvesse notícias de que tenha deixado de cumprir suas obrigações judiciais e sem que a
instrução tenha se encerrado
.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação cons
trangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional d
a presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado.

Por conta disso, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária em
31
de
março
de 2021 hoje não é mais, posto que passados mais de
um ano e sete
meses
ele vem cumprindo todas as medidas cautelares que lhe foram impostas, tendo comparecido em juízo sempre que foi requisitado
, não h
avendo
dúvidas de que manutenção do uso do citado artefato causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa
na decisão prolatada no
s
Auto
s da Ação Penal
n.
1000874-81.2020.8.11.0099
, a seguir reproduzidas:

“
a)
Comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

b)
Proibição de acesso ou frequência a bares, bem como de ingestão de bebida alcoólica, tendo em vista as circunstâncias relacionadas ao fato criminoso;

c)
Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser
intimado dos atos processuais;

d)
Proibição de manter qualquer tipo de contato com as testemunhas do processo ou com familiares da vítima;
”

(ID
145390191
)

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de

Tiago Vagner
Siebert
; por conseguinte,
concedo a ordem

vindicada, para revogar a cautelar consistente no uso de monit
oramento eletrônico por meio de
tornozeleira, mantendo as demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa
na decisão prolatada no
s Autos da Ação Penal n.
1000874-81.2020.8.11.0099
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022